Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004513-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), A. M. BORGES PEDROSO - CNPJ: 15.549.932/0001-65 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO
COM RECONVENÇÃO.
PAGAMENTO DA PARCELA
QUE LASTREOU A MORA
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA
MAN
TIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão por inexistência de mora, ao reconhecer que a parcela n.o 08 foi paga em 03/06/2024, ant
es do ajuizamento (03/02/2025).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se
r
estou configurada a mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão
, considerando
a alegação de
pagamento da parcela indicada como in
adimplida antes do ajuizamento.

III. Razões de decidir

3.
O
boleto
quitado
indica
como beneficiário
banco do mesmo grupo econômico do credor,
conferindo
aparência de autenticidade
e
verossimilhança à quitação.

4.
A a
usência
de prova de fraude no boleto
ou
de que o valor tenha sido destinado a terceiros
confirmam o
pagamento com aparência legítima.

5.
O
comprovante de
pagamento realizado em
03/06/2024 evidencia quitação da parcela n.o 08, anterior ao ajuizamento
da ação
, afastando a mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
O p
agamento comprovado da parcela que fundamentou
a ação de busca e apreensão
, antes do ajuizamento, afasta
a
mora,
requisito ind
ispensável da busca e apreensão.
2
.
O pagamento de b
oleto
em que consta
com
o
beneficiário
banco
do mesmo grupo econômico do credor, emissor habitual das parcelas e sem prova de fraude,
é apto a comprovar
a quitação.

Dispositivos relevantes citados: Dec.-Le
i 911/1969; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 72/STJ; STJ,
REsp
1.418.593/MS; TJMT, AI n.o 1009341-55.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2020, DJE 02/09/2020 (mora não configurada quando a parcela está quitada; notificação ineficaz).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedente ação de busca e apreensão ajuizada em face de A. M. Borges Pedroso, com base no Contrato de Financiamento n.o 20038560394, tendo por objeto veículo Renault
Sandero

Stepway
, placa NEP5583, chassi 93YBSR8VKCJ112490, ano/modelo 2011/2012, cor preta.

O juízo de origem considerou ausente o requisito da mora, ao argumento de que o requerido/apelado realizou o pagamento da parcela alegadamente inadimplida (parcela n.o 08 - vencida em 26/05/2024) no dia 03/06/2024, antes do ajuizamento da ação, que se deu em 03/02/2025, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos.

O apelante sustenta, contudo, que o pagamento apresentado pelo réu é estranho ao contrato celebrado com a
Aymoré
(CNPJ 07.707.650/0001-10), porquanto direcionado a pessoa jurídica diversa (Banco Santander), com CNPJ divergente, e com valores que não
coincidem com a parcela devida. Afirma que o comprovante não teria o sacador/avalista correspondente ao financiado e que a mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial.

Assevera, demais, que eventual adimplemento posterior de parcelas não descaracteriza a mora, por força do vencimento antecipado e da necessidade de pagamento da integralidade da dívida nos termos do Dec.-Lei 911/69 e da orientação do STJ (
REsp
1.418.593/MS).

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 301335398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em definir se restou configurada a mora do requerido, em razão da alegação de que houve pagamento da parcela supostamente inadimplida, antes do ajuizamento da busca e apreensão.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada
em razão de suposto inadimplemento da parcela n.o 08 do contrato de
crédito direto ao consumidor - (CDC) – veículos,
com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$ 40.000,00, com pagamento de entrada de R$ 20.500,00, e 24 parcelas de R$ 1.188,83.

Extrai-se ainda que o apelado, ao apresentar defesa acompanhada de pedido reconvencional, alegou que solicitou a emissão de
segunda via do boleto através de ligação para a central de atendimento da instituição apelante, tendo recebido código de barras via SMS, por meio do qual realizou pagamento da parcela discutida nos autos, no valor de R$ 1.223,10, em 03/06/2024. Aduziu que foi surpreendido com a informação de que o referido boleto seria supostamente fraudulento.

No caso, verifica-se que o comprovante de pagamento acostado pelo requerido/reconvinte (Id. 301335363 – fls. 12), efetivado em 03/06/2024, consta como beneficiário o Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ 90.400.888/0001-42, o mesmo que aparece como emissor dos boletos posteriores
(Id. 301335363 – fls. 20 e seguintes)
, com o mesmo CNPJ.

A
demais,
no contrato objeto da ação consta
a logo
marca
do
Santander (
I
d. 301334986)
,
sendo de conhecimento público que
a

Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S.A. é uma instituição financeir
a integrante do grupo Santander
.

Dessa forma, constata-se que o boleto
em questão, supostamente
encaminhado via SMS com envio de código de barras pelo autor/reconvindo
, apresenta
aparência de autenticidade
e consta
como beneficiário o Banco Santander
,
que sempre foi o emissor dos demais boletos do financiamento, bem como faz parte do mesmo grupo econômico do reconvindo.

Ressalte-se que a parcela original do contrato era de R$ 1.188,83, tendo o requerido/reconvinte pago boleto no valor de R$ 1.223,10,
alguns
dias após o vencimento, valor compatível
considerando a eventual incidência de juros. Além do que,
todas as parcelas posteriores estão adimplidas
.

Assim, como o beneficiário do pagamento é o próprio Banco Santander e não há provas de fraude ou de que o valor tenha sido
destinado a terceiros, deve ser reconhecido o pagamento da parcela discutida na ação de busca e apreensão, afastando-se a mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA –MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO D
A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é
pressuposto
imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quit
ada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da
Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 02/09/2020)

Dessa maneira, em razão da prova da quitação da parcela discutida, a sentença deve ser mantida, considerando afastada a mora.

Diante do exposto,
NEGO provimento
ao recurso.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025